Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-71.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. PINTURA MAL EXECUTADA. ALEGADA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais proposta por consumidora em face de concessionária e seguradora, em razão de suposta falha na prestação de serviço de reparo automotivo autorizado após sinistro coberto por apólice. Alegou-se que o serviço de pintura não correspondeu ao padrão original, o que teria acarretado a desvalorização do veículo, além de gerar transtornos e custos adicionais com transporte. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de prova do nexo causal entre o reparo e os danos alegados. A autora apelou, requerendo a procedência dos pedidos, com base na inversão do ônus da prova e na comprovação da falha do serviço prestado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da autora preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços de reparo capaz de gerar danos materiais e morais; (iii) determinar se há nexo de causalidade entre o suposto defeito nos reparos e a desvalorização do veículo.
III. Razões de decidir
3. A apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, porquanto rebate os fundamentos da sentença e busca demonstrar o nexo causal entre os serviços prestados e os danos alegados.
4. A inversão do ônus da prova, embora autorizada nas relações de consumo, não se impõe automaticamente, sendo necessária a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se verificou no caso concreto.
5. A prova produzida nos autos revela que a seguradora forneceu veículo reserva por 30 dias, dentro da cobertura contratada, e que o período de indisponibilidade do veículo não foi devidamente especificado, inviabilizando o acolhimento do pedido de ressarcimento por transporte alternativo.
6. Não há comprovação de que o reparo realizado tenha causado efetiva desvalorização do veículo, sendo insuficientes os elementos trazidos pela autora para caracterizar dano emergente, tampouco lucros cessantes.
7. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e os alegados danos afasta a responsabilidade civil. A avaliação apresentada não comprova a origem da desvalorização, sendo esta influenciada por múltiplos fatores de mercado.
8. O alegado dano moral não se configura, por ausência de prova de violação a direitos da personalidade ou ocorrência de abalo psíquico significativo. A frustração contratual isolada não enseja, por si só, compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 322, § 2o, 324, § 1o, 370, 373, I, 476, 490 e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902441, 0730300-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, PJe 23/08/2024.